Tribunal: TJMT
Processo: 0000745-76.2009.8.11.0100
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000745-76.2009.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDENIR SILVA DE SOUZA - CPF: 917.006.801-10 (RECORRENTE), ARNALDO FERREIRA - CPF: 392.143.892-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Recurso em sentido estrito. Pronúncia
.
Legítima defesa não
demonstr
ada de plano.
Não comprovada
a
ausência da intenção de matar.
Qualificadora.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto
contra a sentença que
pronunciou
o réu
pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV). A Defesa sustenta a
legítima defesa; subsidiariamente, a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte ou o afastamento da qualificadora da dissimu
lação/recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2. Há
três questões em discussão: (i) definir se estão
presentes provas inequívocas que autorizem a absolvição sumária
por legítima defesa e, por consequência, a despronúncia; (
ii
)
estabelecer se há prova inconteste da ausência de animus necandi apta a ensejar desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte; e (
iii
) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da
vítima é manifestamente improcedente a ponto de justificar sua exclusão na pronúncia.

III. Razões de decidir

3.
A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração clara, plena e inequívoca de todos os requisitos do art. 25 do Código Penal, condição ausente diante das versões contraditórias do réu e da inexistência de prova segura da alegada agressão pela vítima.

4. A ausência de prova inconteste acerca do elemento subjetivo do tipo impede a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, pois os golpes dirigidos à cabeça com pedaço de madeira de 1,12 m indicam, nesta fase, possível intenção homicida.

5. A qualificadora d
a dissimulação/
recurso que dificultou a defesa da vítima
encontra mínimo suporte probatório, até mesmo pela dinâmica dos fatos (convite, deslocamento conjunto e ataque em local ermo), não se mostrando manifestamente improcedente, devendo ser apreciada pelo Júri.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A legítima defesa somente pode fundamentar absolvição sumária quando comprovada de forma inequívoca.
2
. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte exige prova clara da ausência de
animus necandi
. 3. A qualificadora somente pode ser excluída da pronúncia quando manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer apoio nos autos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP,
arts
.
23, II
e parágrafo único, 25, 121, § 2º, IV, e 129, § 3º; CPP,
arts
. 74, § 1º, 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.358.996/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, j. 17.10.2023;
STJ,
AREsp
2.817.059/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1º/4/2025; TJMT, 1000159-12.2024.8.11.0095, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 11/07/2025; TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 26.5.2020;

TJMT, RSE 1000165-91.2020.8.11.0084, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 13/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto por

Valdenir
Silva d
e Souza

contra se
ntença proferida
pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Brasnorte
/MT, nos autos da Aç
ão Penal n.

0000745-76.2009.8.11.0100
,
na qual o recorrente foi pronunciado
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I
V
, do Código Penal).

Nas
razões recursais
, a Defesa
pugna
pela

despronuncia
do acusado,
sustentando que
teria agido
amparado pel
a excludente d
e ilicitude da legítima defesa
. Subsidiariamente, requer
a desclassificação para o crime de lesão corporal
seguida de morte
,
ante a ausência de

animus necandi
, ou ainda,
o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), por considerá-
la manifestamente improcedente

(ID.
3
13125483
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pleiteia o
desprovimento d
o
recurso
(
ID
313125485
)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID. 3
13125486
).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do
recurso

(
ID
.
32
5438351
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o
recorrente
foi
pronunciado
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I
V
, do Código Penal)
,
perpetrado contra
Arnaldo Ferreira
.

Extrai-se da denúncia que:

“(...
)
No
dia 15 de março de 2009, no período vespertino, no "Pesqueiro do Célio", às margens do Rio
Cravarí
, zona rural desta Cidade de Brasnorte/MT, o denunciado VALDENIR SILVA DE SOUZA matou a vítima ARNALDO FERREIRA,
desferindo-lhe
, com animus necandi, golpes com um pedaço de viga de madeira (apreendida, fl. 18 do IP), atingindo-o na região da cabeça, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de
negrópsia
e mapa topográfico das fls. 14/15 do IP, que causaram a sua morte, que se deu por traumatismo crânio encefálico.

Na oportunidade, o denunciado, após sua companheira Jucelia dizer que ARNALDO tinha lhe feito propostas de relacionamento amoroso, foi até o sítio do mesmo, onde o indagou sobre o fato, tendo ARNALDO negado tudo. Ato contínuo, VALDENIR convidou a vítima para retornar com ele à cidade, tendo a mesma aceito o convite. No caminho, o denunciado parou no supracitado pesqueiro, onde
muniu-se
com uma viga de madeira, desferiu dois golpes na cabeça de ARNALDO e deixou o corpo dele no Rio
Cravarí
.

O denunciado agiu mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que fingiu ter acreditado nela, bem como que estava tudo bem entre eles, tendo levado a vítima até um local ermo para matá-la, sem que esta desconfiasse de sua verdadeira intenção ao oferecer-lhe carona
.
(
...)
”

(ID.
3
13125352
).

A Defesa b
usca
a absolvição sumária, alegando
que o recorrente
agi
u
em legítima defesa, conforme previsto nos artigos 23, inciso
II, e 25, ambos do Código Penal, e, com isso, pretende a sua despronúncia.

Subsidiariamente,
pleiteia
a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte (artigo 129, § 3º, do Código Penal), alegando ausência de
animus necandi
em sua conduta.

Contudo,
após a detida análise das alegações trazidas e da decisão combatida, verifico que
ta
is pretensões
não merece
m
acolhimento.

A sentença de pronúncia está devidamente motivada, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois o Juízo de primeiro grau formou sua convicção acerca da materialidade delitiva e identificou indícios suficientes de autoria,
não se convencendo de forma indene de dúvidas da configuração de causa justificante
, tampouco de ausência do elemento subjetivo do tipo (intenção de matar)
,
com base no conjunto
probatório, inclusive aqueles
produzido
s
em
J
uízo e submetidos ao contraditório.

A tese defensiva de
legítima defesa
, para prosperar nesta etapa preliminar do procedimento do Tribunal do Júri, demanda demonstração robusta, clara e absolutamente indene de dúvidas quanto à presença de todos os requisitos previs
tos no art. 25 do Código Penal.

Com efeito, a absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude
,
nos moldes do art. 415, IV, do Código de Processo Penal
,
somente se mostra juridicamente possível quando a prova produzida revela, de maneira inequívoca e irrefutável, que o agente atuou acobertado por causa plenamente justificante, situação que não se apresenta no caso concreto.

Ressalte-se, ademais, que o reconhecimento da legítima defesa exige comprovação incontroversa de que houve agressão injusta, atual ou iminente, bem como de que o acusado empregou, de forma moderada, os meios estritamente necessários para a repulsa, sempre sob o propó
sito inequívoco de se proteger.

Desse modo, n
a
ausência dessa certeza plena,
exigência típica da fase de formação da culpa
,
não há espaço para o afastamento prematuro da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso em apreço, a versão defensiva de que a vítima teria iniciado
a agressão com uma
“faca”
não se mostra incontroversa, especialmente ao considerar que

são discrepantes as narrativas do
próprio
réu
a respeito da dinâmica fática.

Em seu interrogatório extrajudicial,
alegou que o ofendido “foi pra cima” dele gritando que iria matá-lo, nada mencionando que a vítima portasse qualquer instrumento. Nessa ocasião,
admitiu
ter desferido dois golpes na cabeça da
vítima, tendo inclusive visto quando esta caiu no barranco do rio
(ID. 313125352 – pp. 31/32)
. Já em
J
uízo, alterou sua versão, afirmando que a vítima portava uma faca e
“puxou a faca” para ele;
que teria desferido a
penas um golpe para se defender
e não sabia onde tinha atingido; e que viu o ofendido levantado após ser golpeado, mas pegou a moto e foi embora
(ID. 313125466).

O

investigador de polícia

Maerço
Gonçalves Magalhães
, ouvido em
J
uízo,
declarou que
o recorrente
narrou
-lhe
o ocorrido e levou
a equipe policial
até onde estava o corpo da vítima, tendo informado que havia dado carona para
o ofendido
e que, durante o trajeto, houve uma
discussão que culminou no crime. A referida testemunha nada mencionou sobre
eventual faca qu
e tenha sido apreendid
a
no local do fato, tampouco se identifica
o instrumento alegado pelo réu no relatório de investigação ou auto de apreensão colacionado
s ao feito

(ID. 313125352 – pp.
21/22 e 29
).

Ademais, consta dos autos o depoimento extrajudicial da informante
Juscelia
Pego dos Reis
(ID. 313125352 – pp. 48/49)
,
ex-
co
nvivente
do recorrente,
a qual relatou que
o recorrente estava pálido
quando retornou do sítio do ofendido
e,
ao ser
questionado sobr
e o ocorrido, afirmou ter dado
“duas pancadas na cabeça de Arnaldo fazendo uso de um pedaço de pau”
e dei
xado o corpo à beira de um rio.
Frise-se que também não mencionou nada a respeito de emprego de faca pela vítima.

As contradições nas declarações do recorrente
e
a ausência de elementos que comprovem
cabalmente
a suposta agressão por parte da vítima impedem o acolhimento d
ess
a tese defensiva nesta fase processual.

Convém registrar que
os golpes teriam sido direcionados na cabeça da vítima, causando-lhe traumatismo
crânioencefálico
, conforme auto de exame de necropsia
e certidão de óbito
(ID. 313125352 – p. 24
e 39
), bem como que o recorrente teria utilizado um pedaço de madeira de 1,12m, conforme auto de apreensão (ID. 313125352 – p. 29).

Tais
circunstância
s
re
spaldam
a versão
acusatória
de
que a vítima teria sido surpreendida e atingida sem possibilidade de defesa, contrapondo a tese defensiva de que teria agido tão somente para se defender
.

Nesse co
ntexto, não é possível concluir, com a certeza necessária,
que houv
e agressão injusta por parte da vítima e nem que o réu teria agido moderadamente e mediante meio necessário para repelir
a
agressão.

Importante destacar
que
a atuação em legítima defesa não autoriza a desproporcionalidade, notadamente porque o excesso é punível no ordenamento jurídico vigente.

Saliente-se que o exercício dessa excludente de
ilicitude

não é ilimitado, devendo sempre respeitar os parâmetros de necessidade e proporcionalidade. Assim, quando o agente ultrapassa tais balizas, incorre em responsabilidade penal pelas con
sequências advindas do excesso,
seja ele doloso ou culposo
,
conforme expressamente dispõe o parágrafo único do art. 23 do Código Penal.

Fato é que a versão defensiva de q
ue teria agido em legítima defe
sa não ficou demonstrada de forma clara e inequívoca,
imprescindível a esta primeira fase do rito escalonado do júri,
devendo
a questão
ser submetida
aos Jurados.

Com efeito, h
avendo dúvidas ou versões contraditórias, como no caso em tela, a matéria deve ser submetida
integralmente
à apreciação do
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“A tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri.”
(STJ,
AREsp
n. 2.817.059/GO,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j.
1
º
/4/2025
).

Na mesma toada:
“A absolvição sumária por legítima defesa exige certeza sobre a excludente, sendo incabível diante de dúvida razoável.”
(TJMT,
1000159-12.2024.8.11.0095,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
11/07/2025
).

Sob outro viés, para a
desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte

é
necessária
a
existência de
prova inequívoca da ausência de dolo de matar. Isso porque, havendo dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
.

Nesse aspecto, se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 26.5.2020).

No caso, conforme supramencionado, as “pauladas” foram direcionadas à cabeça da vítima, resul
tando em morte por traumatismo

crânio
encefálico
, de modo que o local em que o ofendido foi atingido
(
área sabidamente vital do corpo humano
)
e o instrumento utilizado (pedaço de madeira de 1,12m),
ao menos neste momento inicial, indicam possível intenção homicida (TJMT,
RSE
1000165-91.2020.8.11.008
4
, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j.
13/06/
202
2
)
,
reforçando a necessidade da pronúncia.

Consoante bem delineado pelo Juízo de origem:

“
a alegação de que o agente teria agido de forma inevitável ou irrefletida, ou de que não visava ao resultado morte, também não encontra, até aqui, respaldo inequívoco, não sendo possível excluir, de plano, a configuração de dolo, diante da dinâmica dos fatos e do meio empregado, tudo a ser valorado de forma plena em plenário.
”
(ID. 313125472).

Dessa forma
, havendo dúvida sobre a real intenção do acusado, se agiu com intento de se defender ou se agiu com vontade de matar,
deve
a
questão ser dirimida pelos Jurados
.

A
decisão de pronúncia não encerra juízo definitivo de responsabilidade penal, constituindo-se, antes, em etapa processual de mera admissibilidade da acusação, destinada a verificar a presença dos pressupostos mínimos para que a imputação seja submetida ao julgamento do Conselho de Sentença. Trata-se, pois, de decisão interlocutória mista, que apenas defere o prosseguimento da ação penal na via constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri, bastando, para tanto, a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme expressamente delineado pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se,
outrossim
, que a Constituição da República,
em seu art. 5º, XXXVIII, ‘
d
’
, atribui ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, prerrogativa reafirmada pelo art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal, que reconhece o Júri Popu
lar como juiz natural da causa.

Assim
sendo
, qualquer controvérsia acerca
da dinâmica fática e
da higidez das excludentes de ilicitude
, ou mesmo sobre a real intenção do agente,
deve ser oportunamente apreciada pelo corpo de jurados,
sob pena
de indevida supressão da competência constitucionalmente estabelecida.

A propósito:

“A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE 0000623-55.2009.8.11.0038 MT, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda
Câmara Criminal, j. 17.2.2023).

No que se refere à
qualificadora
, extrai-se da denúncia que
o recorrente
agiu mediante
dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa da vítima

“eis que fingiu ter acreditado nela, bem como que estava tudo bem entre eles, tendo
levado a vítima até um local ermo para matá-la, sem que esta desconfiasse de sua verdadeira intenção ao oferecer-lhe carona
”
(ID. 3
13125352
–
p
.

14)
.

Consta da sentença de pronúncia que
as circunstâncias em que
ocorreu
a ação criminosa, quais sejam

“a forma como se deu o encontro, o convite, o deslocamento até local afastado e a ausência de resistência da vítima”
,
podem ser interpretadas,
“ao menos em linha de possibilidade, como indicativas de dissimulação”
(ID. 313125472)
.

De fato, em análise própria
desta fase processual
, observ
o
que
há elementos mínimos que sustentam essa circunstância.

Em síntese, dessume-se do conjunto probatório que o
recorrente, após tomar conhecimento de que a vítima havia feito propostas de relacionamento amoroso à sua companheira, dirigiu-se ao sítio
do ofendido
,
indagando-o a respeito e este negou. Em seguida,
convidou-a para retornar à cidade e, no caminho, parou em um local ermo,
próximo a um rio,
onde
teria desferido
golpes com um pedaço de madeira na região da cabeça da vítima,
desfalecendo ao chão e caindo no “barranco”
.

O policial
Maerço
confirmou na fase judicial que o réu deu carona para o ofendido
do local onde este residia em direção à cidade
e no trajeto houve o homicídio, fato este que não fora negado pelo recorrente, embora tenha alegado que perguntou “tranquilamente” sobre a proposta amorosa feita à sua amásia, tendo o ofendido “partido pra cima” primeiro.

A avaliação da incidência da qualificadora, diante da existência de elementos probatórios mínimos, deve ser reservada ao Tribunal do Júri, nos termos do princípio do juiz natural.

O
c.
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que
“somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do
Tribunal do Júri”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.358.996/SP,
Relª
. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023).

Na mesma linha
,
“s
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado
Orientativo
n.
2).

Assim, a qualificadora deve ser
preservada
.

Por todo o exposto
, em consonância com
o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025